Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-94.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000171-94.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUREMA SGARABOTTO SINHORI - CPF: 947.249.899-04 (EMBARGANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da instituição financeira, julgando improcedentes os pedidos de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e danos morais. A embargante alegou omissão quanto à aplicação do CDC, à inversão do ônus da prova e à ausência de perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à análise da incidência do CDC e da inversão do ônus da prova, com eventual necessidade de perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão já apreciou a questão da prova, destacando que a própria autora requereu o julgamento antecipado do mérito.

4.

Inexistem elementos nos autos que evidenciem fraude, como o registro de boletim de ocorrência.

5.

O banco juntou contrato assinado, documentos pessoais da autora e comprovante da operação.

6.

Os embargos buscam reexame de matéria já decidida, hipótese incabível (art. 1.022 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 373, I; 1.022; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017; TJMT, Apelação Cível n. 1007367-06.2018.8.11.0015, j. 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e danos morais.

Em suas razões, a embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação das normas de proteção ao consumidor, especialmente no que tange à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva da instituição financeira. Sustenta que, por se tratar de relação de consumo, caberia ao banco comprovar de forma robusta a regularidade da contratação, inclusive mediante perícia grafotécnica para verificação da autenticidade da assinatura, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reconhecida a nulidade dos contratos, com a consequente declaração de inexigibilidade dos débitos, restituição dos valores descontados e condenação por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao contrário da alegação do embargante, de que seria necessária a realização de perícia grafotécnica para verificação da autenticidade da assinatura, nota-se que tal questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão, que destacou que a autora, quando intimada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, expressamente requereu o julgamento antecipado do mérito, conforme trecho transcrito no acórdão:
"(...) Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: a) o julgamento antecipado de mérito, na forma do artigo 355, I CPC, com a inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6o, VIII CDC".

No tocante à fraude, a agravante sequer registrou boletim de ocorrência a esse respeito, como se espera nesses casos, tampouco demonstrou a adoção de qualquer outra providência para resolver a questão.

Na contestação o embargado anexou o Contrato devidamente assinado pela autora, bem como seus documentos pessoais e comprovante de transferência do valor convencionado, conforme extrato juntado.

Desse modo, está suficientemente demonstrada a regularidade da contratação, o que afasta a narrativa de cerceamento de defesa e de ato ilícito.

A autora não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso I do art. 373 do CPC, nem mesmo de forma mínima, já que não ficou evidenciada a fraude ou o vício de consentimento para justificar a anulação do contrato.

Sobre a matéria, desta Câmara:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES DA EFICÁCIA DA AVENÇA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pela autora (princípio do livre convencimento motivado).

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a alegação de fraude a justificar a condenação em danos morais e repetição do indébito.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. (N.U. 1007367-06.2018.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 22/03/2023)

Ademais, a rubrica constante no contrato juntado pelo réu é visivelmente similar à constante nos documentos juntados pela agravante na inicial.

Todas as questões suscitadas e necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados
”.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025